Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-81.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO POR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indefere a petição inicial e rejeita liminarmente embargos à execução, ao fundamento de que a embargante, embora alegue excesso de execução, deixa de indicar o valor que entende correto e de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na forma do art. 917, § 3o, do CPC. A sentença também deixa de analisar o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) saber se a ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo acarreta nulidade da sentença; (iii) definir se os embargos veiculam matérias autônomas aptas a afastar a incidência do art. 917, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A documentação constante dos autos evidencia dificuldade concreta para a embargante suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, não se exigindo estado de miserabilidade.
4. Não há nulidade por ausência de apreciação do pedido de dilação de prazo, porque inexiste demonstração de prejuízo concreto.
5. A jurisprudência do STJ orienta que nos embargos à execução fundados em excesso de execução, a indicação do valor que o embargante entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, constitui requisito legal objetivo. Sua inobservância autoriza a rejeição liminar ou o não conhecimento da matéria.
6. Os argumentos de encargos abusivos, revisão contratual, falhas no débito automático, natureza consumerista da relação e necessidade de perícia contábil não configuram teses autônomas desvinculadas do alegado excesso de execução. Incide, portanto, o art. 917, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o e art. 917, § 3o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.402.575/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe 14/5/2020. TJDFT, Acórdão 1201702, 07239373320178070001, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, DJE: 26/9/2019; Acórdão 1164093, 07040327820188070010, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgamento: 3/4/2019, PJe: 13/4/2019.